Tribunal: TJSP
Processo: 2115714-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL.
I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a preclusão da impugnação à penhora apresentada por co-executada, em execução por quantia certa, com base em título executivo extrajudicial. A penhora foi realizada antes do

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL.
I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a preclusão da impugnação à penhora apresentada por co-executada, em execução por quantia certa, com base em título executivo extrajudicial. A penhora foi realizada antes do pedido de recuperação judicial, mas a co-executada alega que o crédito é concursal e que a manutenção do bloqueio prejudica seu plano de recuperação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) determinar se a penhora realizada antes do pedido de recuperação judicial deve ser mantida ou liberada em razão da natureza concursal do crédito ou, subsidiariamente, (ii) definir a competência para deliberação sobre a manutenção da penhora.
III. Razões de Decidir
3. Preservação da atividade empresarial e tratamento paritário entre credores concursais, reconhecendo a competência do juízo recuperacional para deliberação sobre a manutenção de penhoras, mesmo que realizadas antes do pedido de recuperação.
IV. Dispositivo e Tese
4. Recurso provido.